Tribunal: TJMT
Processo: 1004969-92.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004969-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TAVEIRA LIMA - CPF: 367.533.511-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), GLEISON ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO - CPF: 019.081.921-94 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE JUSCIMEIRA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – PRISÃO TEMPORÁRIA – LEGALIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1º, INCISOS I E III, DA LEI N. 7.960/89 – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NA URGÊNCIA EM ELUCIDAR FATOS GRAVÍSSIMOS – PERIGO CONCRETO DA PERMANÊNCIA DO INVESTIGADO EM LIBERDADE – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Conforme precedentes do STJ, é possível a decretação da prisão temporária, nos termos do art. 1º, I e III, se demonstrada a imprescindibilidade da medida para investigação de crime de organização criminosa.

Se há elementos seguros que apontam a presença simultânea de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta para a investigação criminal, não há falar em ilegalidade da prisão.

As medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas quando a prisão temporária do paciente se apresenta como medida indispensável para a elucidação do crime.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da prisão provisória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gleison Alexandre Santos de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Os impetrantes relataram que o paciente foi preso em flagrante na data de 12.3.2022, acusado da prática dos crimes capitulados no art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/13, e arts.329 e 330, ambos do CP.

Aduziram que o juízo
a quo
, após pedido do Ministério Público, decretou a prisão temporária do paciente, com fulcro no art. 1º, inciso II, alíneas a e b, e § 4º da Lei 8.072/90, por suposta participação em crimes não abrangidos pela Lei n. 7.960/89, mesmo após sua alegação de que teria sido espancado por policiais no momento da abordagem.

Afirmaram que o decreto prisional tem por fundamento delitos que o paciente não cometeu, e que na referida decisão não foi apontada a imprescindibilidade da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, revelando- se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo quando avaliados os predicados pessoais favoráveis do pretenso beneficiário, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, pediram, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão suportada pelo paciente ou, ao menos, sua substituição por cautelares diversas (art. 319, CPP).

Juntou documentos – Id. 79439610, pp. 1-2; Id. 79478354, pp. 1-7; Id. 79614977, pp. 1-3; Id. 79636844, pp. 1-8; Id. 79635155, pp. 1-4; Id. 79667547, pp. 1-4; Id. 121705982; Id. 79873055, pp. 1-4; Id. 79441206, pp. 1-2; Id. 79441212, pp. 1-3, Id. 79478385, pp. 1-3.

A liminar foi indeferida – Id. 121833991.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 122354998.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 122891473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão temporária do paciente por crimes não abrangidos pela Lei n. 7.960/89, os quais não cometeu, bem ainda pela não demonstração pelo juízo singular que o cárcere seria a única medida necessária para assegurar as investigações, mormente diante da possibilidade de aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do CPP e dos predicados pessoais favoráveis.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que ao paciente é imputada a prática do crime de organização criminosa armada, especializada em roubos, além de desobediência e resistência.

Sobre a possibilidade de decretação da prisão temporária em relação ao crime tipificado no art. 2º da Lei n.12.850/2013, assim diz a doutrina:

“(...) a norma processual
penal admite a interpretação extensiva e analógica, razão pela qual se pode incluir o crime de milícia (art. 288-A, CP) e o delito de organização criminosa (art. 2º, Lei 12.850/2013) para fins de decretação da prisão temporária"
(NUCCI, Guilherme, Leis penais e processuais penais comentadas. volume 2, 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).

No mesmo sentido, o STJ já se manifestou:

“(...) é possível a decretação da prisão temporária, nos termos do art. 1º, I e III, se demonstrada a imprescindibilidade da medida para investigação de crime de organização criminosa”
(AgRg no HC 632.752/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 7.5.2021).

Assim, não obstante o impetrante alegue a inviabilidade de decretação da prisão temporária no processo em referência, entendo que referido título está devidamente embasado nos pressupostos do art. 1º, I e III, da Lei n. 7.960/1989, devendo ser afastada a tese de ilegalidade do decreto prisional.

Quanto à necessidade da prisão temporária, ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, há elementos seguros que apontam a presença simultânea de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Digo isso porque, segundo investigações preliminares, logo após a ocorrência do roubo registrado pela vítima, com restrição da liberdade, concurso de agentes e arma de fogo, ocorrido na Fazenda Ouro Branco, policiais militares receberam a informação de que indivíduos estariam se deslocando para as proximidades para dar apoio de transporte aos suspeitos do roubo, quando a equipe de patrulha rural foi abordada por um transeunte na BR-364, próximo ao Distrito de Santa Elvira, o qual relatou que um indivíduo em um Fiat
Palio
, de cor branca, parou em frente ao destacamento da Polícia Militar do distrito e tirou fotos do local, além de estar transitando em baixa velocidade pela rodovia e parando em alguns pontos.

Sobre a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta para a investigação criminal, destacou o juízo de origem o suposto envolvimento do paciente com quadrilha armada, responsável pela prática de crime de roubo, registrado no boletim de ocorrência n. 2022.67061 – Id. 79635155, o que, por certo, autoriza a decretação da medida para possibilitar o êxito nas investigações e a elucidação dos fatos gravíssimos expostos pela vítima, quais sejam a participação de ao menos
“12 homens armados com pistolas, revólveres e escopetas calibre 12, e vestimentas camufladas, capacetes balísticos, coletes táticos”
.

Diante dos fatos acima narrados, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas para garantir a preservação da colheita de elementos probatórios, apresentando-se a prisão temporária do paciente, ao menos no momento, como medida indispensável para a elucidação do crime.

Por derradeiro, como reiteradamente decidido pelo STJ, condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da prisão provisória.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, por não constatar nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta Corte, o que faço em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022